Tribunal: TCU
Processo: 005.104/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria operacional realizada no âmbito de acompanhamento, autorizado em acórdão proferido em sede de auditoria operacional realizada para examinar o Plano Nacional de Logística (PNL), do desenvolvimento das etapas seguintes do Plano Nacional de Logística (PNL) e do Plano Integrado de Transportes (PIT).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Acompanhamento com o objetivo de avaliar o desenvolvimento das etapas seguintes do Planejamento Integrado de Transportes do Governo Federal, em cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 1472/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Determinar, com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, e no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU: 9.1.1. aos Ministérios de Transportes e de Portos e Aeroportos, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República, em cumprimento ao estabelecido no art. 174 da Constituição Federal, no art. 1o, § 1o, da LRF; no art. 4, inciso VII, no art. 6o, Parágrafo único, Inciso III, do Decreto 9.203/2017, que, no prazo de 180 dias, apresentem a justificativa motivada para inclusão de cada investimento logístico no novo PAC, indicando os custos, prazos, impactos, benefícios e riscos considerados na tomada de decisão; 9.1.2. aos Ministérios de Transportes e de Portos e Aeroportos, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República, em cumprimento com o estabelecido no art. 1o, § 1o, da LRF, nos arts. 41, inciso V, e 47, inciso III da Lei 14.600/2023, que, no prazo de 180 dias, avaliem os projetos enviados ao novo PAC sob a ótica intermodal, a fim de evitar lacunas ou gargalos nos corredores logísticos; 9.2. Recomendar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno e art. 11o da Resolução-TCU 315/2020: 9.2.1. à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, conforme suas competências previstas na Lei 14.600/2023, art. 3o, incisos I, II, III, IV, VI, e X, que: 9.2.1.1. avaliem o estabelecimento de mecanismos e procedimentos normativos para incentivar o uso do planejamento logístico na alocação orçamentária e em programas de investimentos (PPA, LDO, LOA e PAC); 9.2.1.2. avaliem a conveniência e oportunidade de submissão de projeto de Lei que estabeleça a exigência de critérios mínimos, a exemplo de análises preliminares de custo-benefício social e ambiental, para a inclusão dos projetos logísticos materialmente relevantes nos orçamentos públicos, a fim de evitar obras inviáveis ou de baixa viabilidade socioeconômica, em consonância com as orientações do Guia Geral de Análise Socioeconômicas de Custo-Benefício de Projetos de Investimento em Infraestrutura do Governo Federal; 9.2.2. aos Ministérios dos Transportes e de Portos e Aeroportos e à Infra S.A. que: 9.2.2.1. acrescentem aos planos setoriais, em conjunto com a metodologia adotada atualmente de avaliação multicritério, análise de custo-benefício socioeconômico para indicar a vantajosidade dos empreendimentos classificados, permitindo a filtragem dos projetos que apresentam custos superiores aos seus benefícios, a exemplo do realizado no Plano Aeroviário Nacional (PAN) e nos países da OCDE; 9.2.3. aos Ministérios de Transportes e de Portos e Aeroportos que: 9.2.3.1. no normativo que vier a institucionalizar o ciclo de planejamento integrado de transportes, estabeleçam momentos de transparência e participação social efetiva prévias às principais decisões; 9.2.3.2. a fim de promover a integração intermodal na definição dos projetos prioritários de cada Ministério, estabeleçam instância de governança que garanta a articulação prevista nos artigos 41, inciso V, e 47, inciso III, da Lei 14.600/2023; 9.2.3.3. definam os corredores logísticos estratégicos/prioritários, para que sirvam de subsídio à elaboração do próximo ciclo de Planejamento Integrado de Transportes e ao processo de escolha de investimentos; 9.2.4. ao Ministério de Portos e Aeroportos, que reconheça publicamente o desempenho dos responsáveis pela elaboração do PAN, de modo a permitir que as boas práticas alcançadas - utilizar análise de custo-benefício com critérios claros e transparentes e participação social tempestiva - sirvam de exemplo para os demais servidores e setores; 9.3. Dar ciência, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, aos Ministérios dos Transportes e de Portos e Aeroportos, de que postergar de forma indefinida e injustificada a publicação dos planos setoriais e não divulgar informações sobre os critérios de decisão, com motivação explícita, clara e congruente, para formação das carteiras de projetos, reduz a transparência e a efetividade da participação social, contrariando o art. 5°, inciso XXXIII, da Constituição Federal e arts. 3°, incisos I a V, 5°, 6°, inciso I, e 7°, incisos V e VII, alínea 'a', da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e afronta os princípios da finalidade, motivação, interesse público e eficiência do art. 2o da Lei 9.784/1999; 9.4. Comunicar ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério dos Portos e Aeroportos, ao Ministério dos Transportes, à Infra S.A e à Casa Civil acerca das boas práticas encontradas: (i) na elaboração do Plano Aeroviário Nacional (PAN), ao utilizar análise socioambiental de custo-benefício com critérios claros e transparentes e permitir a participação social tempestiva na tomada de decisão; (ii) no avanço da institucionalização do Planejamento Integrado de Transportes por meio da elaboração de uma minuta de Decreto Presidencial; 9.5. Autorizar a instauração de processo apartado para avaliar a extinção do Comitê Interministerial de Planejamento da Infraestrutura (CIP-Infra) e do Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura (PILPI), e possíveis impactos no planejamento de transporte; 9.6. Orientar as equipes da SecexInfra que, durante as fiscalizações sobre novos investimentos em obras de Ferrovias, Rodovias, Portos e Hidrovias, avaliem a inclusão no escopo questão de auditoria específica para avaliar a motivação dos empreendimentos e se existe comprovação de que os benefícios sociais excedem os custos envolvidos; 9.7. Encaminhar cópia da presente decisão para a Casa Civil da Presidência da República, os Ministérios dos Transportes, de Portos e Aeroportos e do Planejamento e Orçamento, a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara de Deputados e a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, a Controladoria-Geral da União, a Infra S.A., as organizações Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), Transparência Internacional - Brasil, Instituto Socioambiental (ISA), Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) e GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental; 9.8. Restituir os autos à unidade técnica para a continuidade do presente acompanhamento.